Tribunal: TCU
Processo: 037.681/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Omissão da Administração Regional do Sesc no Distrito Federal para sanar as irregularidades detectadas na auditoria anual realizada pela Assessoria Técnica do Conselho Fiscal referente ao escopo de agosto/2021 a julho/2022.

Inteiro teor:
Acórdão 883/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 037.681/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 1.2. Unidade Jurisdicionada: Administração Regional do Sesc no Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Wilker Wagner Santos Carvalho (43682/OAB-DF), entre outros, representando a Administração Regional do Sesc no Distrito Federal. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. no âmbito do Pregão Eletrônico 42/2022, a utilização de fonte única de consulta, especificamente a cotação realizada junto a potenciais fornecedores, afronta a jurisprudência deste Tribunal, devendo ser utilizadas outras fontes como parâmetro, a exemplo de contratações públicas similares, sistemas referenciais de preços disponíveis, pesquisas na internet em sítios especializados e contratos anteriores do próprio órgão/entidade, conforme Acórdão 1548/2018-TCU-Plenário e 713/2019-TCU-Plenário; 1.7.1.2. no âmbito do Contrato 74/2021, a ausência de estudo técnico preliminar ou qualquer documento equivalente para estabelecer o dimensionamento do quantitativo do serviço do Contrato 74/2021 afronta o disposto no art. 13 do RLC SESC vigente à época da contratação, bem como o entendimento exposto no Acórdão 3217/2014-TCU-Plenário , que exige a elaboração de um diagnóstico situacional detalhado para fundamentar a contratação; 1.7.2. comunicar esta deliberação à Administração Regional do SESC no Distrito Federal e ao representante, por intermédio da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do RITCU.